Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALEXANDRE JUNIOR DE ARRUDA - CPF: 085.499.211-14 (APELADO), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA CENTRAL (VÍTIMA), VIVIA KARINE DOS SANTOS VERONEZ (VÍTIMA), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 000.722.171-11 (VÍTIMA), CLOVIS DOS SANTOS - CPF: 345.947.791-15 (VÍTIMA), ARISTEU BISPO DA SILVA - CPF: 654.287.571-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADOS COM IRREGULARIDADES. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público com o objetivo de reformar sentença absolutória e obter a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, c/c art. 70, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, o crime foi cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, contra quatro vítimas distintas, no interior de uma drogaria localizada em Cuiabá/MT. A absolvição se fundou na insuficiência de provas quanto à autoria, especialmente em virtude da fragilidade dos reconhecimentos realizados e da ausência de elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, notadamente o reconhecimento da vítima e os depoimentos colhidos, é suficiente para amparar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova segura e consistente da materialidade e da autoria do delito, sendo vedada a condenação com base exclusiva em reconhecimento pessoal ou fotográfico desacompanhado de outros elementos corroborativos.

4.

O reconhecimento do acusado realizado pela vítima em sede policial decorre de exibição informal de fotografia extraída de rede social, o que compromete a espontaneidade do procedimento, além de haver transcorrido lapso temporal superior a um ano entre os fatos e o ato formal de reconhecimento pessoal.

5.

O reconhecimento pessoal mostrou-se inválido, pois realizado com apenas quatro pessoas de características físicas notoriamente distintas, contrariando o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que fragiliza a confiabilidade do resultado.

6.

A vítima não apresentou descrição precisa ou individualizadora do acusado, limitando-se a mencionar a existência de tatuagem no pescoço, elemento genérico e insuficiente para fundamentar uma condenação.

7.

As demais vítimas do crime e os policiais ouvidos em juízo não identificaram o segundo suspeito nem forneceram informações aptas a vincular o acusado à prática delitiva, tendo se limitado a confirmar a ocorrência do roubo praticado por um único indivíduo.

8.

O acusado negou os fatos nas duas oportunidades em que foi interrogado e apresentou testemunha que corroborou sua versão quanto ao local em que se encontrava no momento do crime, sendo que tal testemunho não foi infirmado pela acusação.

9.

O reconhecimento isolado da vítima, diante de sua inconsistência e ausência de elementos complementares que o confirmem, não autoriza o decreto condenatório, especialmente em se tratando de crime cuja pena é severa e exige certeza quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, especialmente quando precedido de exibição informal de fotografias e desacompanhado de outros elementos probatórios consistentes, não é apto a sustentar condenação penal.

2.

A ausência de provas seguras e coerentes sobre a autoria do delito impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3.
É inviável a condenação baseada exclusivamente em reconhecimento de autoria realizado em sede inquisitorial e desprovido de confirmação em juízo.

- Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A; art. 70. Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, VII.

- Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 28.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000770-32.2021.8.11.0042, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu o acusado
Alexandre Júnior de Arruda
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, c/c art. 70, do CP), descrito na denúncia (sentença acostada ao id. 26742578).

O apelante postula, em síntese, o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 267425286).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 267425289).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Jorge da Costa Lana opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id. 275469399),
verbis
:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Irresignação ministerial – Requer a condenação, nos termos da exordial acusatória – Alegada suficiência probatória – Improcedência – Provas insuficientes para a condenação – Termo de reconhecimento pessoal viciado, realizado com base em reconhecimento fotográfico anterior – Depoimento de uma das vítimas isolado nos autos – Testemunha que confirma que estava com o apelado momentos após o crime, em frente a residência dele – Aplicação do brocardo jurídico do “in dúbio pro reo” –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo Ministério Público.

O apelante pretende, em síntese, a condenação do acusado
Alexandre Júnior de Arruda
, da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, c/c art. 70, do Código Penal.

A propósito, a
inicial acusatória descreve o seguinte evento criminoso:

[...] No dia 25/11/2020
[leia-se, 25/11/2019]
, por volta de 22:00hs, na Avenida Joinville, no 20, Bairro CPA I, em Cuiabá/MT, o denunciado
ALEXANDRE
em unidade de desígnios com o coautor Michael Lima de Farias,
subtraiu
para si e/ou para outrem, em concurso formal próprio (por quatro vezes), mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Vivia Karine dos Santos Veronez, Marcos Félix dos Santos, Clóvis dos Santos e Aristeu Bispo da Silva.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado
ALEXANDRE
e seu comparsa (ora Michael Lima de Farias), adentraram nas dependências da Drogaria “Droga Viva” (antiga Drogaria Central) e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na ocasião, o denunciado
ALEXANDRE
(na posse de arma de fogo) ordenou que todos os presentes fossem para a cozinha, enquanto o comparsa (já falecido Michael Lima de Farias) dava cobertura na entrada da farmácia.

Ato contínuo, após colocar todas as vítimas na cozinha, ALEXANDRE subtraiu um iPhone 6 da vítima Marcos, um Samsung J7 da vítima Aristeu, um relógio Michael Kors e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie da vítima Clóvis, foragindo em seguida.

A vítima Vivia relata que ambos os assaltantes entraram “de cara limpa”, isto é, sem nenhuma máscara ou algo do gênero para esconder o rosto, fato que possibilitou que ela reconhecesse as características físicas de ALEXANDRE, especialmente a tatuagem que ele possui no pescoço. Após o ocorrido a vítima acionou a Polícia Militar e forneceu as principais características dos suspeitos, momento em que as buscas foram iniciadas.

Continuamente, conforme se extrai do depoimento do policial militar Gabriel Rodrigues de Oliveira (ID 47164011, fls. 72 do PDF), a polícia localizou dois suspeitos com as características narradas por ela e passou a perseguir os meliantes, que estavam tentando foragir.

Nesse momento a equipe de patrulhamento tático, em que estava o policial Gabriel, visualizou os policiais perseguindo os bandidos a pé e foi até o local prestar apoio para realizar o cerco policial. Em seguida, os bandidos pularam uma proteção de material metálico e entraram na Escola Benedito de Carvalho, ainda perseguidos pela polícia.

O policial Gabriel registra que no momento em que os meliantes e os demais policiais entraram na escola, ele ficou do lado de fora dando cobertura (cerco externo), momento em que escutou alguns disparos de arma de fogo e foi informado de que um suspeito havia sido alvejado e o outro empreendeu fuga.

Os policiais entraram em contato com o SAMU, porém com a intenção de preservar a vida do indivíduo, decidiram levá-lo até o Pronto Socorro Municipal, todavia o suspeito Michael não resistiu e veio a óbito. No local, foram localizados todos os pertences das vítimas [...]
(
sic
do id. 54553581).

Concluída a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas, por entender que a autoria do crime imputada ao apelante não restou suficientemente evidenciada em juízo.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença absolutória:

“Compulsando detidamente os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso, porque a autoria do crime imputada ao réu não restou suficientemente evidenciada.

Os substratos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em solo judicial, na medida em que nada há além do reconhecimento de pessoa feito extrajudicialmente pela vítima Vivia Karine, cujo procedimento gera dúvidas acerca de sua regularidade.

Emerge dos autos que, em 25/11/2019, duas pessoas adentraram nas dependências da Drogaria Droga Viva e, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, subtraíram os pertences pessoais das vítimas mencionadas na denúncia.

Consta dos autos que após o evento delituoso, as vítimas acionaram a polícia militar, que logrou êxito em localizar dois suspeitos com as mesmas características, momento em que se iniciou uma perseguição, que culminou na morte do suspeito Michael, sendo que o outro indivíduo conseguiu se evadir. Há menção de que alguns objetos das vítimas foram recuperados na posse do suspeito que foi alvejado, consonante Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, id. 47164011.

Analisando os documentos encartados no Inquérito Policial, a autoria imputada ao acusado consubstanciou-se na fotografia encontrada na rede social Facebook, na qual estava junto a Micael, bem como atrelado ao relato da vítima Vivia, que afirmou que o segundo suspeito que praticou o roubo tinha pele clara e uma tatuagem no pescoço.

Desde a fase policial as demais vítimas afirmaram que não viram o segundo suspeito ou então que não seria possível identificá-lo, baseando-se a autoria, portanto, unicamente no relato da ofendida Vivia.

Vale ressaltar que a referida ofendida reconheceu o acusado por meio fotográfico em 03/12/2019, afirmando que se tratava de pessoa: “de pele clara, altura média, estrutura magro, rosto redondo, cara de menino, viu uma tatuagem no pescoço, acredita que mais de uma tatuagem”, do que se observa à fl. 22, id. 47164011.

Somente em 06/01/2021, mais de um ano após o crime, foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado, no qual a vítima Vivia novamente o reconheceu, descrevendo as mesmas características mencionadas acima, conforme fls. 95/98, id. 47164011.

Durante a instrução processual, a vítima Vivia afirmou que Micael foi o responsável por entrar na Drogaria e anunciar o assalto e o outro indivíduo ficou aguardando do lado de fora, até que o viu na frente da porta do estabelecimento. Relatou que reconheceu o referido suspeito devido a tatuagem que tinha no pescoço, mas não soube especificar qual era, sequer declinar se era um desenho ou escrito – id. 128284714.

As demais vítimas inquiridas, Aristeu e Clovis confirmaram a ocorrência do crime, todavia relataram que não viram o segundo assaltante, razão pela qual seus depoimentos são insuficientes para atestar a autoria imputada ao réu – id. 143375874.

Registre-se, ainda, que os policiais militares inquiridos, Rogério Vaz e Gabriel Rodrigues descreveram como ocorreu a perseguição dos dois suspeitos que culminou na morte de Micael, mas também não declinaram qualquer característica individualizada da pessoa que conseguiu fugir do cerco da PM, visto que sequer viram o seu rosto nitidamente – id. 128284714.

Em contrapartida, o réu negou a autoria delitiva nas duas oportunidades em que foi interrogado, afirmando que na data do fato encontrava-se sentado na frente de sua residência, quando recebeu a notícia de terceiro sobre a morte de Micael e consequentemente do roubo em questão. Disse que logo em seguida repassou a notícia a Vivaldo, que tinha um bar nas proximidades e estava passando na frente de sua casa naquele dia. Sobre a sua relação com Micael, informou que já se conheciam do bairro, iniciaram uma amizade, tiraram aquela foto e ele postou em suas redes, mas que não tinham muito contato – id. 143375874.

O Sr. Vivaldo, testemunha indicada pelo acusado, foi inquirido e confirmou a versão trazida pelo réu, relatando que no dia dos fatos passou na frente da residência de Alexandre, no período noturno e ele lhe relatou acerca da morte do rapaz Micael, acrescentando que não soube de qualquer envolvimento do Alexandre com crimes – id. 143375874.

Pois bem. As provas colhidas em desfavor do acusado estão lastreadas no depoimento da ofendida Vivia e nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizado em sede inquisitiva.

É certo que o reconhecimento pessoal, nos moldes previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, tem sofrido variações de entendimento: ora sua inobservância sendo tratada como mera irregularidade, ora como ensejadora de verdadeira nulidade do ato. De qualquer sorte, ainda que observado, o fato é que ele não constitui elemento idôneo a, por si só, justificar uma condenação, isto é, além do reconhecimento, é imprescindível que outros elementos idôneos evidenciem a autoria do fato, pena de se promover uma condenação com base em presunção, por ter a vítima, ainda sob forte stress ocasionado pelo evento delitivo, efetuado um reconhecimento que pode ter sido induzido.

No caso dos autos, além de terem sido apresentadas à vítima fotografias informais do acusado Alexandre junto ao suspeito Micael, extraídas do aplicativo Facebook, somente depois de decorrido um ano do crime é que se procedeu o reconhecimento pessoal.

Como bem aponta a defesa, consta nos autos a fotografia do ato de identificação pessoal juntada pela polícia, a qual evidencia a ausência de similaridade entre os indivíduos colocados junto ao réu Alexandre, que detinham altura, peso e idade flagrantemente diferentes da pessoa do acusado – fls. 97/98, id. 47164011.

Portanto, há indicativos de que o reconhecimento pessoal feito não foi realizado da maneira como preconiza do art. 226, do CPP. Registra-se, ainda, que a vítima Vivia, ouvida na fase judicial, apenas descreveu genericamente que o implicado possuía uma tatuagem no pescoço, informação isolada que é insuficiente para individualizar uma pessoa, considerando o número incontável de indivíduos que possuem tatuagens na referida parte do corpo. (...)

Conforme dito acima, não foram sequer observados os requisitos mínimos de semelhança quando da realização do referido reconhecimento, visto que as pessoas colocadas junto ao réu tinham características totalmente diferentes. (...)

Desse modo, ainda que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua especial relevância, no caso em exame não há como consubstanciar uma condenação unicamente em suas alegações, notadamente quando não corroboradas por outras provas. Aqui, além da fragilidade do reconhecimento pessoal feito, o acusado sequer foi preso em flagrante delito na posse da res furtiva. (...)”
(
sic
do id. 267425278).

Como bem destacado pelo juízo
a quo
e do exame acurado dos elementos probatórios amealhados durante a instrução criminal, é imperioso concluir que não é possível afirmar, com a segurança e certeza indispensável, que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia e que teriam sido perpetrados por Alexandre Junior de Arruda em coautoria com o suspeito que foi alvejado no embate com a polícia.

Com efeito,
o apelado
, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, negou a prática do crime que lhe é imputado. Alegou que, na data dos fatos, estava sentado em frente à sua residência quando foi informado, por um terceiro, acerca da morte de Micael e, por conseguinte, do roubo então noticiado. Afirmou que repassou tal informação a Vivaldo, proprietário de um bar nas proximidades, que passava em frente à sua casa naquele momento. Quanto à sua relação com Micael, esclareceu que o conhecia do bairro, que iniciaram uma amizade e chegaram a tirar uma fotografia juntos, a qual ele postou em suas redes sociais. Ressaltou, no entanto, que o vínculo entre eles era superficial e que não mantinham contato frequente.

O Sr.
Vivaldo José Pereira
, arrolado como testemunha pela defesa, foi ouvido em juízo e confirmou a versão apresentada pelo réu. Relatou que, de fato, passou pela frente da residência de Alexandre no período noturno e foi informado por ele sobre a morte do rapaz conhecido como Micael. Acrescentou que não teve conhecimento de qualquer envolvimento de Alexandre com atividades criminosas.

A vítima,
Vivia Karine dos Santos Veronez
, por sua vez, relatou em juízo que o autor do assalto foi um dos indivíduos, amigo do réu, sendo que este permaneceu na porta do estabelecimento, enquanto o outro ingressou no interior da farmácia. Narrou que, ao sair do banheiro, acionou o marido, que imediatamente comunicou o fato à polícia. Afirmou ter tomado conhecimento, por terceiros, de que os suspeitos foram interceptados por uma guarnição policial quando trafegavam em uma motocicleta. Relatou que, diante da abordagem, o réu Alexandre teria empreendido fuga, deixando o comparsa para trás, o qual acabou sendo morto na ocasião. Esclareceu que, no momento da ação criminosa, encontrava-se no interior da farmácia juntamente com outras pessoas. Disse que viu o assaltante armado ingressar no local e, ao olhar em direção à porta – que estava aberta –, visualizou Alexandre do lado de fora. Mencionou que
conseguiu perceber uma tatuagem no pescoço do réu,
embora, com o tempo, tenha esquecido o desenho exato
. Informou que, embora não tenha tido bens subtraídos, outras pessoas foram vítimas de roubo, sendo que quase todos os objetos foram recuperados, com exceção de um aparelho celular. Sobre a fuga dos envolvidos, declarou que não presenciou os fatos, tendo tomado ciência apenas por meio de informações de terceiros, segundo as quais os indivíduos estavam em uma motocicleta e, ao serem abordados, um deles tentou escapar e acabou morto. Afirmou não conhecer os acusados anteriormente e que não viu o corpo do comparsa falecido.
Em relação ao réu Alexandre, confirmou que o reconheceu posteriormente na delegacia,
embora tenha ponderado que o fato ocorreu há bastante tempo
. Acrescentou que, à época, chegou a fazer uma caricatura do suspeito, mas
atualmente não se recorda com precisão de suas características
. Ainda assim, mencionou que se tratava de um homem de pele clara, olhos castanhos e compleição física mediana – nem magro, nem gordo. Registrou que o balcão da farmácia ficava próximo à porta de entrada, o que possibilitou a visualização. Ressaltou, contudo, que
não sabe se as pessoas apresentadas no reconhecimento se assemelhavam entre si e que mencionou o nome Alexandre por estar escrito na intimação que recebeu
.

A vítima
Aristeu Bispo da Silva
declarou que, no momento da ação, estava agachado, trabalhando. Disse ter visto um homem entrar no local, mas
não pôde observar com clareza, pois permaneceu de costas
. Narrou que o assaltante tomou seu celular e o deixou em um canto.
Afirmou não ter visto um segundo envolvido
e sequer sabia que o autor do crime havia morrido
. Informou que seu celular foi devolvido no dia seguinte.

O Sr.
Clóvis dos Santos
, também vítima, informou que a farmácia ainda não estava em funcionamento e que estavam organizando o local no momento do crime. Disse que um assaltante entrou, levou todos para uma sala nos fundos e subtraiu objetos pessoais. No entanto,
afirmou que não viu outro suspeito e, devido ao susto, não conseguiu observar detalhes do assaltante
. Não soube informar se os bens da filha foram recuperados.

O policial militar
Gabriel Rodrigues de Oliveira
relatou que sua equipe foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma farmácia próxima ao bairro Verdinho. Informou que os suspeitos fugiram e invadiram uma escola, sendo perseguidos pelos policiais. Disse que houve confronto e um dos indivíduos foi atingido e faleceu. Afirmou que dois suspeitos participaram do roubo e que os bens subtraídos foram recuperados. Esclareceu que os policiais Brizola e Vaz adentraram a escola para efetuar a captura.

O policial militar
Rogério Vaz dos Santos
declarou que recebeu o informe do roubo e se deslocou ao local dos fatos. Visualizou uma equipe em perseguição e passou a prestar apoio. Afirmou que um dos suspeitos pulou o muro da escola e que sua equipe se dividiu, indo ele pelos fundos da edificação. Relatou ter ouvido disparos de arma de fogo e, ao retornar, viu que um dos indivíduos estava baleado. Disse que o homem portava arma de fogo e objetos provenientes do roubo.
Não identificou o segundo suspeito, nem soube para onde este teria fugido
.

Por fim, o policial militar
Alisson Rocha Brizola
informou que estava em patrulhamento pelo CPA quando foi informado sobre o roubo. Disse que, ao avistarem os suspeitos sendo perseguidos por outra guarnição, deslocaram-se até uma escola onde os indivíduos haviam se escondido. Relatou que sua equipe entrou pelo fundo e, ao abrir a porta do banheiro, o suspeito apontou uma arma, sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Esse indivíduo foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A respeito do segundo suspeito, afirmou que apenas viu alguém pular o muro da escola e que não foi conduzido por sua guarnição, embora tenham recebido pelo rádio a informação de que seriam dois os envolvidos.

Conforme se observa dos elementos probatórios amealhados durante a instrução criminal, o apelado Alexandre foi identificado como possível coautor do crime por meio de reconhecimento fotográfico no dia 03/12/2019, quase duas semanas após o crime. Durante as diligências iniciais, os policiais civis apresentaram à vítima Vivia Karine dos Santos Veronez imagens extraídas da rede social Facebook, de Micael, indivíduo que veio a falecer no contexto do crime. Ao visualizar uma fotografia em que Micael aparecia ao lado de Alexandre, a vítima indicou este último como sendo o homem que permaneceu na porta do estabelecimento enquanto o outro executava o roubo no interior da farmácia.

Consta que em 06/01/2021, mais de um ano após os fatos, foi realizado procedimento de reconhecimento pessoal, conduzido pela autoridade policial.

No entanto, referido reconhecimento mostra-se inválido, tanto por vícios de forma quanto de conteúdo. Primeiramente, o procedimento foi precedido de reconhecimento fotográfico informal, o que compromete a espontaneidade e confiabilidade da identificação, pois a imagem anteriormente apresentada à vítima pode tê-la influenciado, ainda que de forma inconsciente. Em segundo lugar, o reconhecimento pessoal foi realizado com apenas quatro indivíduos, com diferenças significativas de altura, compleição física e características visuais, o que agrava o risco de direcionamento involuntário ao acusado. A ausência de uniformidade entre os submetidos ao reconhecimento torna o procedimento notoriamente falho. Ademais, não se verifica, pelas fotografias disponíveis, se todos os participantes apresentavam tatuagem no pescoço – elemento que, segundo a própria vítima, foi determinante para o reconhecimento visual no momento dos fatos.

Excluindo-se, portanto, os elementos derivados de um reconhecimento viciado, resta como principal indício contra o réu apenas o depoimento prestado em juízo pela vítima Vivia. Contudo, a própria testemunha, em audiência, reconheceu que
o tempo decorrido desde a infração já não lhe permitia fazer um reconhecimento seguro
, o que fragiliza sobremaneira o valor probatório de sua afirmação.

Por outro lado, a testemunha Vivaldo, indicada pela defesa, afirmou que estava com o réu Alexandre em frente à casa deste pouco tempo após o crime. Relatou que, na ocasião, foi informado da morte de Michael pelo próprio Alexandre, e negou qualquer conhecimento de envolvimento deste em atividade criminosa.

As demais testemunhas de acusação – vítimas do roubo – não forneceram elementos probatórios concretos que permitam vincular o réu à prática delituosa. Limitam-se a relatar a entrada de um único assaltante armado e a posterior fuga de um indivíduo que, conforme souberam depois, veio a óbito. Nenhuma delas afirmou ter visto ou identificado um segundo participante durante ou após o crime.

Assim, verifica-se que pairam dúvidas razoáveis sobre a autoria imputada ao apelado. As versões apresentadas – de um lado, pela vítima Vivia, e de outro, pelo próprio acusado e sua testemunha – se contrapõem, sem que tenham sido produzidos elementos de prova robustos capazes de confirmar, com segurança, a participação do apelado no evento criminoso.

Tais observações evidenciam a fragilidade do procedimento de reconhecimento, o qual se revelou insuficiente para embasar, de forma autônoma, uma condenação penal. Esse cenário se agrava diante do considerável lapso temporal transcorrido entre a ocorrência dos fatos e a realização dos referidos atos, circunstância que compromete ainda mais a fidedignidade do resultado obtido.

Nesse contexto, não é possível identificar, com a certeza imperiosa, a real dinâmica do fato ocorrido em novembro de 2019 e a confirmação em juízo apenas com base em reconhecimento falho por uma testemunha de que foi o apelado o autor do roubo imputado na exordial acusatória, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória dos apelados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] No caso dos autos,
apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado
.

Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima, bem como os antecedentes do apelado, não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo, especialmente na ausência da apreensão da res furtiva
.

Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
. Destacamos.

[...] O reconhecimento pessoal realizado informalmente, sem segurança quanto a observância das formalidades legais, não constitui prova suficiente para sustentar decreto condenatório quando isolado nos autos. (...)
Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas
.
(
Apelação Criminal n.
0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Destacamos.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória proferida em benefício de
Alexandre Junior de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025